Tribunal: STF
Processo: ARE 1553206
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da 6ª Turma Recursal de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279, 280 e 284  do Supremo Tribunal Federal (doc. 30).
 
Aduz a recorrente que:

[t]rata-se de matéria unicamente de direito, sendo que, tal como exposto no Acórdão guerreado, a Autarquia diminuiu os valores aferidos pelos servidores públicos sem qualquer contraprestação (doc. 33, p. 4).

Por fim, afirma que:

a interpretação do julgador limita a própria garantia constitucional – negando vigência à mesma e fragilizando a relação jurídico-administrativa em comento, devendo ser reformada a decisão (doc. 33, p. 6).

Em 29/5/2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu estes autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 1.359 da Repercussão Geral. No entanto, o órgão prolator do acórdão impugnado manteve a sua decisão, afirmando, em suma, que “a decisão de movimento 21.2 apontou, ainda, que o presente caso trata de questão afeta ao tema de repercussão geral n. 1.359” (doc. 43).

Na sequência, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 42).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Leis municipais n. 3.800/2004, 6.867/2018, 7.021/2019, e 7.144/2020), nos termos das Súmulas  279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 41).

Ademais, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator